Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-47.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINETE MARIA DOS REIS - CPF: 537.458.091-49 (RECORRENTE), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1023324-47.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

04.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrida:

ROSINETE MARIA DOS REIS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE ADMITIDA PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO.
CANCELAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula a declaração de inexistência do valor de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais),
bem como dano material no referido valor e indenização por danos morais decorrente da falha de segurança.

2.
Sustenta a Recorrida que terceiros utilizaram de seu cartão bancário supostamente clonado para realizar compras totalizando a quantia de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

3.
Resta incontroverso nos autos, a fraude ocorrida, já que em sede de contestação, o próprio banco admite que “cancelou” as compras por fraude. Ademais, analisando as demais faturas acostadas aos autos, verifica-se que as compras contestadas não condizem ao perfil da consumidora, sendo este fato, mais um indício de que houve a fraude.

4.
Assim, a controvérsia versa sobre o cancelamento das compras e da indenização por danos morais.

5.
De fato, o banco recorrente não logrou êxito em provar que a cobranças referente as compras no valor total de R$1.700,00 (um mil e setecentos reais) foram canceladas da fatura da autora, razão a qual, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, inciso II do CPC.

6.
Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa prestadora de serviço nos termos do art. 14 do CDC.

7.
Não logrando a empresa demandada em comprovar o cancelamento das compras e considerando que por vários meses, a recorrida não obteve solução para o imbróglio, de modo que, entendo cabível a indenização por danos morais.

8.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
que não merece reforma, visto que se encontra de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

9.
Sentença mantida.

10.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.
Condeno o Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023